Tribunal: TJSP
Processo: 2152595-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Município de Bragança Paulista – Oferta de seguro garantia – Pretensão à antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de obstarem-se constrições patrimoniais em desfavor da agravante, bem como permitir a obtenção de certidão negativa de débitos – Possibilidade – Inteligência do artigo 9o, inciso II, da LEF, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Município de Bragança Paulista – Oferta de seguro garantia – Pretensão à antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de obstarem-se constrições patrimoniais em desfavor da agravante, bem como permitir a obtenção de certidão negativa de débitos – Possibilidade – Inteligência do artigo 9o, inciso II, da LEF, com redação dada pela Lei no 13.043/2014 – Precedentes desta Corte – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO